Tribunal: TJPA
Processo: 0800051-84.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800051-84.2024.8.14.0029

APELANTE: GESSE DE LIMA TEIXEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO COM AUSÊNCIA E DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Gesse de Lima Teixeira contra sentença de improcedência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de Banco BMG S.A. O autor alegou ter sido induzido em erro ao contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), quando acreditava estar pactuando empréstimo consignado tradicional. Requereu nulidade do contrato, repetição dos valores descontados e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação de cartão RMC em vez de empréstimo consignado; (ii) definir se os valores descontados devem ser repetidos em dobro; (iii) determinar se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica (Súmula 297/STJ), com inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipervulnerável (art. 6º, VIII, CDC).

A instituição financeira não comprovou que a parte autora tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, sendo insuficiente a mera juntada do contrato eletrônico, diante da ausência de informações essenciais e de divergências nos dados bancários.

A contratação do cartão RMC sem clareza quanto à sua dinâmica, sem envio e desbloqueio do cartão e sem informação sobre número de parcelas e data final da dívida, configura vício de consentimento e falha na prestação de serviço.

A cláusula de RMC, por tornar a dívida impagável mediante descontos que não amortizam o valor principal, é abusiva, violando os arts. 39, V, e 51, VI, do CDC.

O contrato deve ser convertido para empréstimo consignado tradicional, com aplicação dos juros médios do Banco Central à época da contratação.

O dano moral é in re ipsa, diante da privação de verba alimentar por descontos indevidos, sendo fixada indenização em R$ 3.000,00.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, pois os descontos se deram após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos do STJ no EAREsp 600663/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em vez de empréstimo consignado tradicional, sem informação clara e precisa ao consumidor, configura vício de consentimento e falha na prestação de serviço, ensejando a nulidade do contrato e a conversão para empréstimo consignado tradicional.

A cláusula que impõe descontos consignados sem amortização da dívida é abusiva e infringe o Código de Defesa do Consumidor.

Os descontos indevidos decorrentes de contrato nulo de RMC ensejam reparação por dano moral, fixada em R$ 3.000,00.

A repetição dos valores descontados após 30/03/2021 deve ocorrer na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, VI; CC, arts. 389, 398 e 406; CPC, arts. 373, I e II. IN INSS nº 28/2008 e nº 39/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; TJ-SP, Ap. Cív. 1003702-07.2017.8.26.0077; TJ-PR, Ap. Cív. 0005302-28.2018.8.16.0173; TJ-PA, Ap. Cív. 0800569-11.2023.8.14.0029; TJ-PA, Ap. Cív. 0814600-67.2023.8.14.0051.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
GESSE DE LIMA TEIXEIRA
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, ao fundamento de que a instituição financeira comprovou, por meio de documentos assinados eletronicamente, a regular contratação do cartão de crédito consignado, inexistindo ilegalidade nos descontos realizados.

Considerou, ainda, que o autor não apresentou extrato bancário que pudesse infirmar a existência do depósito dos valores correspondentes ao contrato impugnado, tampouco evidenciou a prática de ato ilícito ou falha na prestação do serviço.

Ao final, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o apelante alega que houve vício de consentimento na contratação, por ter imaginado estar celebrando empréstimo consignado convencional, quando na realidade tratava-se de contrato de cartão de crédito consignado, modalidade que considera abusiva e lesiva, especialmente em razão da ausência de informações claras acerca dos encargos aplicáveis, do valor total da dívida, da quantidade de parcelas e da ausência de utilização efetiva do cartão.

Sustenta que os descontos mensais realizados não amortizam o valor principal da dívida, o que torna o contrato impagável e desequilibrado.

Afirma que jamais utilizou o referido cartão de crédito e que sequer teve acesso às faturas, sendo, portanto, indevida a cobrança dos encargos.

Argumenta, ainda, que a operação configura prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, requerendo o reconhecimento da nulidade contratual, a repetição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença de improcedência.

O recorrido apresentou Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. Sustenta a legalidade e regularidade da contratação, alegando que o contrato foi formalizado eletronicamente com a devida identificação da parte autora, inclusive com validação biométrica e comprovante de transferência dos valores contratados. Afirma que não há nos autos qualquer elemento que indique fraude ou vício de consentimento, e que a parte autora não demonstrou a ocorrência de desconto indevido ou ausência de recebimento do valor contratado. Requer, assim, o desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por sorteio.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o Relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Mérito

a) Regularidade (ou não) da contratação:

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de indução a erro da apelante na contratação de cartão de crédito com margem consignável (RMC), quando visava contratar empréstimo consignado tradicional, bem como a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados ao cliente.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, na forma do art. 487, I, do CPC, ao fundamento de que a parte demandada comprovou inexistir defeito na prestação dos serviços.

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, cito o teor Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Além disso, levando-se em conta que a parte requerente é pessoa física, e que os contratos assinados são tipicamente de adesão em favor da parte requerida, que é uma instituição financeira, tem-se que não coloca em xeque os métodos interpretativos modernos que autorizam a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor ao litígio em tela, dada a notória vulnerabilidade do consumidor, e inclusive determina seja dada interpretação mais favorável a este (CDC, art. 47).

E por se tratar de pessoa hipervulnerável, deveria a instituição financeira, não só adotar maior cautela quando da contratação dos seus serviços, mas buscar, a todo custo, assegurar e respeitar os direitos consumeristas impostos pelo ordenamento em favor das partes contratantes, e não, de maneira temerária, e muitas vezes abusivas, sobrepor os interesses patrimoniais a tais direitos e garantias dos consumidores.

Pois bem.

A apelante alega em suas razões recursais que o cartão de crédito com margem consignável (RMC) foi realizado pelo banco apelado com base em erro substancial quanto ao objeto do negócio jurídico contratado, caracterizando falha na prestação do serviço. Sustenta que, embora tenha pretendido contratar empréstimo consignado, foi surpreendida pela imposição de um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Da detida análise dos autos, constata-se que, a teor do art. 373, I, do novo CPC, o autor/apelante comprovou a existência dos descontos referentes à cartão de crédito com margem consignável realizados pelo BANCO BMG S/A.

Por outro lado, o banco apelado afirma que os descontos na conta da parte autora originaram-se da regular e voluntária contratação de cartão de crédito consignado por parte da apelante.

Entretanto, em que pese a assertiva de que o contrato é valido e foi regularmente firmado pelo apelante, verifico que no instrumento contratual juntado pelo banco não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira.

A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) exige expressa autorização do consumidor aposentado, seja por escrito ou via eletrônica, conforme finca o art. 3º, inc. III, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009, conforme segue: “

Artigo 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:

(...)

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.”

Com efeito, quanto à natureza do serviço, tem-se que não se assemelha aos empréstimos consignados tradicionais, uma vez que nesta modalidade o montante é depositado na conta bancária do consumidor e seu pagamento é parcelado durante um período determinado de meses, enquanto que no cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a instituição financeira credita na conta bancária do requerente o valor solicitado, que será cobrado sob forma de fatura e, caso não seja quitado o valor integral, será descontado em folha o valor mínimo desta, sendo incluído o restante no crédito rotativo, cujo beneficiário passa a ter valores descontados até eventual liquidação.

Analisando os autos, verifico que restou comprovado que houve falha na prestação do serviço ofertado pelo requerido, em decorrência da mácula ao dever de informação, sendo que a mera juntada da cédula de crédito bancária, do termo de adesão e de consentimento esclarecido não é suficiente para evidenciar que a parte autora possuía conhecimento acerca da modalidade de contratação que estava sendo celebrada, notadamente quando não há prova nos autos do envio e desbloqueio do cartão.

Ressalte-se que o fato de o instrumento contratual consignar a expressão “cartão de crédito consignado” em seu teor é circunstância que, de per si, não demonstra que o consumidor sabia das condições que lhe seriam impostas por tal contratação, especialmente se tratando de consumidor hiper vulnerável, no qual repito,
não há qualquer prova do envio e do desbloqueio do cartão.

Outrossim, o comprovante de TED do valor mutuado na conta corrente da autora não se presta a convalidar o ajuste em questão, porquanto no contrato de empréstimo consignado, o produto da operação é disponibilizado ao tomador do empréstimo desta mesma forma, de forma que tal circunstância não evidencia que tenha a parte autora voluntariamente optado pela contratação do cartão de crédito com RMC, reconhecidamente mais oneroso, em detrimento do empréstimo consignado comum que poderia contrair.

E ainda quanto ao contrato acostado, volto a mencionar a Instrução Normativa acima identificada que no seu artigo 21, disciplina:

Art. 21. A instituição financeira, ao realizar as operações de consignação/retenção /constituição de RMC dos titulares de benefícios deverá, sem prejuízo de outras informações legais exigidas (art. 52 do Código de Defesa do Consumidor CDC), observar a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, em especial as disposições constantes da Resolução nº 3.694, de 26 de março de 2009, e alterações posteriores, bem como dar ciência prévia ao beneficiário, no mínimo, das seguintes informações:

I - valor total com e sem juros;

II - taxa efetiva mensal e anual de juros;

III-todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente incidam sobre o valor do crédito contratado;

IV - valor, número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou o limite máximo previsto para cartão de crédito; e

VI - data do início e fim do desconto.

VII - valor da comissão paga aos terceirizados contratados pelas instituições financeiras para a operacionalização da venda do crédito, quando não for efetuado por sua própria rede.

VIII - o CNPJ da agência bancária que realizou a contratação quando realizado na própria rede, ou, o CNPJ do correspondente bancário e o CPF do agente subcontratado pelo anterior, acrescido de endereço e telefone.

Do cotejo entre as regras acima e o contrato acostado no ID
25635107
extraio, no mínimo, que:

a)

a)
Não foi preenchido o campo o “Data de vencimento (primeira e última parcela)”, o que fere o inciso VI do artigo acima citado;

b)
b)
Não foi preenchido o número de prestações, o que ofende o inciso IV do artigo acima citado.

Além disso,
noto clara divergência entre a conta lançada no contrato (vinculada ao banco Bradesco, ID 25635107, fl. 16) e o repasse indicado no comprovante de TED (vinculado ao Banpará, ID 25635109).

Ou seja.

A divergência de contas apontada aliada à ausência de informações essenciais/obrigatórias no contrato em questão, não autoriza - nem hipoteticamente - o benefício da dúvida quanto às condutas do banco, pois feriram a boa-fé objetiva, o dever de informação e esclarecimento, bem como o equilíbrio contratual que deve reger as relações de consumo.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação que ele sustenta ter sido firmado pela autora, o que não o fez, não tendo comprovado que a parte consumidora tinha pleno e claro conhecimento da operação contratada.

Assim, tenho que o banco réu/apelado NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC.

E por consequência, entendo que NÃO há como provar que a contratação foi feita pela autora/apelante, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

A propósito, outros Tribunais de Justiça pátrios já reconheceram a fraude em contratações semelhantes, principalmente quando ausente a utilização do referido cartão (grifei):

CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, EM DETRIMENTO DA VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR, DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) QUE SE CONFUNDE COM PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA. POSSIBLIDADE DE CONVERSÃO DO NEGÓCIO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(TJ-SP 10037020720178260077 SP 1003702-07.2017.8.26.0077, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 16/03/2018, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTATADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. CONSUMIDORA INDUZIDA EM ERRO. CONTRATO NULO. NECESSIDADE DE RETORNO DA SITUAÇÃO AO STATUS QUO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, MEDIANTE AANTE COMPENSAÇÃO COM AQUELE RECEBIDO PELA PARTE AUTORA DEVIDA (CC, ART. 884). REPETIÇÃO QUE DEVERÁ SER REALIZADA EM DOBRO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PRECEDENTES DO SUPERIORIN RE IPSA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MILQUANTUM REAIS). SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (POR MAIORIA).
(TJPR - 13ª C. Cível - 0005302-28.2018.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Desembargador Athos Pereira Jorge Júnior - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - J. 13.03.2019) (TJ-PR - APL: 00053022820188160173 PR 0005302-28.2018.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 13/03/2019, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2019)

Ressalte-se ser duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor.

Ora, caso se tratasse de empréstimo consignado comum, aquele valor sacado seria divido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido. O abatimento se daria ao longo de alguns anos, mas haveria uma previsão para o término da avença, o que não ocorre no caso dos autos.

Imperioso destacar que o empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo denominada “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC”, ao invés de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves e constantes num endividamento progressivo e insolúvel.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC (contrato vinculado ao ID 25635107), que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que a má-fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida.

Diante do quanto delineado, o contrato celebrado entre as partes deve ser declarado nulo, de forma a converter a contratação em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação (contrato de empréstimo pessoal consignado), desde que menor do que a cobrada.

Cito precedente desta E. Turma quanto ao entendimento ora adotado (grifei):

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNÁVEL (RMC). INDUÇÃO A ERRO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Apelação Cível interposta por EUNICE IPIRANGA DA COSTA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com margem consignável (RMC), restituição de valores descontados e indenização por danos morais, sob o argumento de vício de consentimento e falha na prestação de serviço por BANCO BRADESCO S.A. A Apelante alega ter sido induzida a erro, acreditando contratar empréstimo consignado tradicional, e requer a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com margem consignável (RMC) em vez de empréstimo consignado tradicional; (ii) saber se a ausência de informação clara e precisa sobre as condições do contrato de RMC configura falha na prestação de serviço; (iii) saber se os descontos indevidos no benefício previdenciário da Apelante ensejam dano moral indenizável; e (iv) saber qual a forma de restituição dos valores descontados indevidamente (simples ou em dobro). III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC)às instituições financeiras (Súmula 297, STJ), com inversão do ônus da prova ante a hipossuficiência do consumidor. 2. Ausência de comprovação, por parte do banco, de que a Apelante tinha pleno conhecimento da operação contratada, especialmente através de "termo de consentimento esclarecido" ou outros meios incontestes de prova, evidenciando a má prestação de serviços. 3. Abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC que não permite a quitação da dívida, prática vedada pelos arts. 39, V, e 51, VI, do CDC. 4. Nulidade do contrato de RMC, com conversão em contrato de Empréstimo Consignado tradicional, aplicando-se as taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação, desde que menor do que a cobrada. 5. Dano moral in re ipsa, decorrente da privação de verba alimentar em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário, fixado em R$3.000,00, considerando as condições econômicas das partes, a gravidade da falta e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Repetição do indébito na forma dobrada, nos termos do art. 42 do CDC, em relação aos descontos realizados após 30 de março de 2021, data da publicação do acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS), devendo o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406 do CPC, com correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, § 1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso (art. 398, do Código Civil, e Súmula n. 54, do STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido em parte. Teses de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em vez de empréstimo consignado tradicional, sem informação clara e precisa ao consumidor, configura vício de consentimento e falha na prestação de serviço, ensejando a nulidade do contrato e a conversão em empréstimo consignado tradicional. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato nulo de RMC geram dano moral indenizável. 3. A repetição do indébito dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma dobrada em relação aos descontos realizados após 30 de março de 2021.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, V, 42, 51, VI; CC, arts. 389, 398, 406; CPC, arts. 86, 1 .026. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 600663-RS; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 43. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005691120238140029 26381383, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

b) Dano Moral:

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto. São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Quanto ao particular, colaciono precedente desta E. Turma (grifei):

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). INDUÇÃO A ERRO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. Descrição do Caso: Banco BMG S.A. interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) celebrado entre as partes, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado tradicional, e condenando o banco à repetição do indébito dos valores descontados do benefício previdenciário, em dobro, com correção monetária (INPC) e juros moratórios de 1% ao mês, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. 2. Questões em Discussão: a) Indução a erro do consumidor na contratação de RMC. b) Aplicação da prescrição e decadência quanto ao direito de repetição do indébito e de nulidade contratual. c) Responsabilidade do banco pela falta de clareza e transparência na contratação do cartão de crédito consignado. d) Existência de danos morais e materiais em virtude da má-fé da instituição financeira. 3 . Razões de Decidir: O agravo interno interposto pelo Banco BMG S.A. não trouxe argumentos novos capazes de modificar a decisão monocrática. Foi comprovada a ausência de informações claras e precisas ao consumidor sobre a dinâmica da operação de crédito consignado, evidenciando a indução a erro do autor, que acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) foi aplicada devido à hipossuficiência do consumidor, cabendo ao banco demonstrar que o autor tinha pleno conhecimento da natureza do contrato celebrado, o que não ocorreu. A prescrição de três anos, conforme o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, foi afastada porque o prazo começou a contar a partir do momento em que os descontos cessaram, o que não foi demonstrado. Da mesma forma, a decadência não se aplica, uma vez que a pretensão é de declaração de inexistência de dívida e não de anulação do contrato por vício de consentimento. O dano moral foi reconhecido como "in re ipsa", ou seja, presume-se pelos transtornos causados pela cobrança indevida de valores sobre benefício previdenciário, essencial para a subsistência do autor, sendo fixada indenização de R$ 3.000,00. 4. Dispositivo: Negado provimento ao agravo interno. 5. Tese de Julgamento: A nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) é declarada quando há ausência de informações claras ao consumidor sobre a natureza da contratação, aplicando-se a conversão para empréstimo consignado tradicional, a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais, com fundamento na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC). Legislação e Jurisprudência Aplicáveis: · Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, VIII, 39, V, e 51, IV. · Código Civil, art. 206, § 3º, IV. · Súmulas 297, 362 e 43 do STJ. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08146006720238140051 22394784, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Desse modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, condeno o banco apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A fixação do valor também encontra respaldo no Parecer Ministerial colhido no feito (ID 27785189):

(...) “Por fim, no que se refere ao justo arbitramento do quantum indenizatório, deve buscar suporte nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, como os transtornos experimentados pela vítima na tentativa de ressarcimento do prejuízo sofrido, e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cuja aplicação é referendada pela doutrina e pela jurisprudência. Deste modo, deve-se levar em conta a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais da vítima. À vista disso, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), patamar condizente e que se assemelha aos hodiernamente fixados pelos Tribunais Pátrios em demandas análogas, conforme se observa do próprio julgado supracitado”. (...)

O valor indenizatório deve ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados a partir do evento danoso (Súmulas nº 43 e nº 54 do STJ) para o período não alcançado pela vigência da Lei nº 14.905/2024. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, juros de mora corresponderá à taxa SELIC, apurada nos termos do art. 406 e parágrafos do CC. Matéria de ordem pública.

c) Repetição do Indébito:

Por fim, a apelante requer em suas razões, a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados pelo banco recorrido.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a repetição em dobro, prevista no referido dispositivo, independe da comprovação de dolo ou má-fé, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, conforme exemplificado no caso em tela, que envolve cobrança indevida.

Entretanto, o STJ modulou os efeitos dessa decisão, estabelecendo que a devolução em dobro somente é aplicável para cobranças realizadas após a publicação do Acórdão paradigma, em 30 de março de 2021 (EAREsp 600663-RS). Em casos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, em respeito à modulação dos efeitos.

Nesse sentido, decisões recentes da Corte Superior confirmam que, embora a má-fé não seja mais requisito para a devolução em dobro, as cobranças realizadas antes do marco temporal estabelecido no acórdão paradigmático devem ser objeto de repetição simples dos valores cobrados indevidamente (grifei):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator (a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022)

Não obstante, no caso concreto o apelado demonstrou que o contrato foi incluído em seu benefício na data de
18/08/2022
(ID 25635099), portanto, em período posterior à 30/03/2021 (marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ), razão pela qual a repetição do indébito deve ocorrer na forma dobrada.

Por fim, destaco que os valores devem ser corrigidos monetariamente desde o desembolso, pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês para o período anterior a vigência da Lei nº 14.905/2024. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora será a SELIC, apurada nos termos do art. 406 e parágrafos do CC.

Sentença parcialmente reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para:

a) declarar a nulidade da relação jurídica entre as partes em relação ao contrato em questão, convertendo o contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) vinculado ao ID 25635107 para empréstimo pessoal consignado, declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes que foi objeto desta lide;

b) reformar o capítulo da sentença quanto à devolução dos descontos efetuados, para deferir o ressarcimento pretendido, de forma dobrada, sendo que os valores devem ser corrigidos monetariamente desde o desembolso, pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês para o período anterior a vigência da Lei nº 14.905/2024. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora corresponderão à taxa a SELIC, apurada nos termos do art. 406 e parágrafos do CC;

c) reformar o capítulo da sentença que indeferiu a condenação por danos morais, para deferir a verba e arbitrar o seu valor em R$ 3.000,00 (três mil reais),
acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados a partir do evento danoso (Súmulas nº 43 e nº 54 do STJ) para o período não alcançado pela vigência da Lei nº 14.905/2024. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, juros de mora será a SELIC, apurada nos termos do art. 406 e parágrafos do CC; e

d) por fim, inverto o ônus sucumbencial, condenando o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, já considerando o trabalho recursal.

Belém, 25/11/2025